Tribunal: STF
Processo: ARE 1221073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.04.2019. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. REGULARIDADE. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.